Tribunal: TJBA
Processo: 8007457-58.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007457-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIO CABRAL DA ROCHA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo visando à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET – em percentual de 125% aos seus proventos, com fundamento no princípio da paridade e na suposta generalidade da vantagem para os militares da ativa. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o impetrante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) saber se há litispendência ou conexão com ação anteriormente ajuizada; (iii) saber se incidem decadência ou prescrição sobre o direito pleiteado; (iv) saber se há direito líquido e certo à incorporação da GCET no percentual correspondente ao posto utilizado como base de cálculo dos proventos. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça foi corretamente deferida, ante a comprovação de renda compatível e ausência de impugnação eficaz. 4. A litispendência foi afastada, em razão da ausência de identidade entre os pedidos e causas de pedir das demandas comparadas. 5. Por se tratar de prestação de trato sucessivo, não há decadência nem prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85, do STJ. 6. A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito e foi afastada. 7. A GCET, originalmente de natureza pro labore faciendo, passou a ostentar caráter genérico por sua concessão indistinta a todos os policiais da ativa, sendo, portanto, extensível aos inativos por força do princípio da paridade previsto no art. 40, § 8º, da CF/1988, com correspondência no art. 121, da Lei Estadual nº 7.990/2001. 8. O impetrante teve seus proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, fazendo jus à GCET no percentual correspondente ao posto de referência. 9. As diferenças devidas devem observar, até 08/12/2021, a correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança; e, a partir de 09/12/2021, correção e juros pela SELIC, conforme EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET –, quando concedida indistintamente aos militares da ativa, assume caráter genérico e deve ser estendida aos inativos com base na paridade remuneratória. 2. O militar inativo que teve seus proventos calculados com base na remuneração do posto superior faz jus à percepção da GCET no percentual correspondente a esse posto." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-D e §1º; 121. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 09.02.2023; TJBA, MS nº 8044869-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 19.03.2024; STJ, REsp nº 2080812/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.10.2023; STJ, AgRg no RMS nº 42472/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 26.11.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8007457-58.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ELIO CABRAL DA ROCHA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e prejudiciais aventadas e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator